Tribunal: TJSP
Processo: 2253093-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido formulado pela exequente de prosseguimento contra a coexecutada "Atlanta" quanto à metade do valor dos honorários sucumbenciais – Acórdão que a reforma - Alegação de omissões – Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita pedido formulado pela exequente de prosseguimento contra a coexecutada "Atlanta" quanto à metade do valor dos honorários sucumbenciais – Acórdão que a reforma - Alegação de omissões – Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253093-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO
PADRONIZADO, são embargados MAMAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
e PPG INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253093-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13287 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2253093-
93.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Embargada: PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.
Comarca de Sumaré - 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13287
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Cumprimento
de sentença Decisão que rejeita pedido formulado pela exequente
de prosseguimento contra a coexecutada “Atlanta” quanto à
metade do valor dos honorários sucumbenciais Acórdão que a
reforma - Alegação de omissões Vícios inexistentes - Embargos
de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022
do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da
embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou
decidido - Caráter infringente dos embargos Prequestionamento
explícito incabível NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Atlanta Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial em relação ao venerando acórdão
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PPG Industrial do Brasil
Tintas e Vernizes Ltda. para seguir o cumprimento de sentença quanto ao saldo
remanescente (saldo devido de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios pela ora
embargante).
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece das seguintes
omissões: a) “o direito de discutir a matéria ventilada pela Agravante está precluso diante
da formação de coisa julgada” b) “o pedido formulado pela Agravante fere o Princípio da
Adstrição, a teor do artigo 492 do CPC”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante para que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253093-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13287 - GC
3
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao
saldo remanescente (saldo devido de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios pela
ora embargante).
Vê-se, assim, que a embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá a
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
E não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados motivos
suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253093-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13287 - GC
4
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)